Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-74.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000017-74.2016.811.0002
Recorrente: KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e OUTRO
Recorrida: ARGO SEGUROS BRASIL S/A
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000017-74.2016.811.0002
Recorrente: KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e OUTRO
Recorrida: ARGO SEGUROS BRASIL S/A
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000017-74.2016.811.0002
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 71146471) interposto por KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 58915463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA FÍSICA CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO E CONTRA PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR/RÉU PELA CONSECUÇÃO DO ACIDENTE QUE CAUSOU O TOMBAMENTO DO CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA SEGURADA E O CONSEQUENTE DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL NA ÁREA RURAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGADOS PELA SEGURADORA EM RAZÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAS DESPESAS SUPORTADAS PELA EMPRESA SEGURADA COM A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA CONTRADITA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA AUTORA – MOTORISTA DO CAMINHÃO TOMBADO – ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO RESULTADO DA DEMANDA POR NÃO QUERER SER POSTERIORMENTE RESPONSABILIZADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE – DESCABIDA PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA POR POTENCIAL DISTORÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL – DEMANDA TRAVADA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA E O CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DA CONTRADITA – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DA VERACIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO LAVRADO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – CONVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO E AS PRESTADAS PELA TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELOS RÉUS PARA AFASTAR OU PELO MENOS INFIRMAR O VALOR PROBATÓRIO DO DOCUMENTO OFICIAL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CULPA DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE CAUSADOR DO TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E CONSEQUENTE DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL – RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO EM AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão que indefere a contradita de testemunha formulada ao fundamento de que, por ser condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito que deu origem ao sinistro indenizado pela Seguradora que agora ajuíza ação regressiva, esta detém interesse no resultado da lide, primeiro porque descabida alegação de presunção de má-fé caracterizada pela potencial distorção da realidade dos fatos pela testemunha apenas para evitar possível responsabilização, e segundo porque não há mínimo receio de que se pretenda qualquer reparação civil, já que o acidente ocorreu há muito mais que os três anos do prazo prescricional do art. 206, §3o, V, do Código Civil. 2. Se o depoimento da testemunha cuja contradita foi indeferida converge totalmente com as informações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado por Policial Rodoviário Federal logo após sua ocorrência, deve ser prestigiada a presunção “juris tantum” da veracidade do ali afirmado, especialmente se, como no caso, o laudo pericial apresentado unilateralmente pelos réus, e portanto afastado do crivo do contraditório, padece dos mesmos vícios apontados pelos réus para tentar desconstituir o poder probatório do aludido Boletim. (RAC n° 1000017-74.2016.8.11.0002, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 67642474.
Os recorrentes alegam: (i) negativa de vigência ao art. 937, I do CPC e divergência jurisprudencial, ao fundamento de que apenas de requerimento para sustentação oral, o feito foi julgado por plenário virtual (e não via vídeo conferência), cuja sistemática não possibilita aos advogados fazer uso da palavra (sustentação oral). Salienta que a o art. 4°, III, da Portaria 298/2020-PRES (que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual do TJMT) prevê a exclusão da pauta de julgamento os recursos em que houver pedido de sustentação oral dentro do prazo previsto; (ii) negativa de vigência e contrariedade aos arts. 371; 373, I e II; 443, I e 489 do CPC, ao argumento de que o TJMT não se deu ao trabalho de examinar que o parecer técnico está firmado por engenheiro mecânico especialista em pericia e acidentes de trânsito; que a única testemunha ouvida nos autos foi o motorista do caminhão (que não se recordava do acidente) e que por ser parte interessada foi ouvida como testemunha e não como informante nos autos; pelo que entende ter ocorrido no caso, má-valoração das provas.
Recurso tempestivo (id. 71458963). Devidamente preparado (id. 71459499). Contrarrazões (id. 75028961) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine alegada nulidade de julgamento pelo óbice da realização de sustentação o oral, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior.
O presente recurso almeja o reconhecimento de cerceamento de defesa em de não poder ter exercido o direito de sustentação oral nos autos.
Ao julgar os embargos de declaração assim registrou o acórdão:
“[...] Sem delongas, relegada a questão da tempestividade ou não do pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral – a petição efetivamente foi protocolizada no sábado, dia 19/09/2020 (cf. Id. no 57915996) –, o eg. STJ já decidiu, especificamente sobre arguições de nulidade por falta de sustentação oral nos julgamentos virtuais, que também se aplica à hipótese a regra “pas de nullité sans grief”.
A propósito:
“EMENTA: (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1527339/MG – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. (...) NULIDADE. FALTA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREJUÍZO. (...) 2. No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 989.214/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019).
Assim, como não há nos declaratórios uma linha sequer sobre existência de prejuízo decorrente do julgamento virtual sem sustentação oral, descabe o acolhimento da arguição preliminar de nulidade” (grifei).
Destaca-se que no STJ a orientação, inclusive mais restritiva, é no seguinte sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO QUE NÃO TRAZ, EM SI, NENHUM PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, considera-se precluso o pedido de retirada de agravo interno do plenário virtual formulado pela parte somente após a publicação da respectiva pauta de julgamento. Além disso, a oposição ao julgamento virtual prevista no art. 184-D, parágrafo único, do RISTJ, há de ser acompanhada de argumentação idônea a bem evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte. 2. Na hipótese dos autos, além de o pedido de retirada ter sido efetuado após a publicação da respectiva pauta de julgamento, a argumentação expendida não evidencia nenhum prejuízo ao direito de defesa da parte embargante, tendo em vista a ausência de previsão legal e regimental de sustentação oral por ocasião do julgamento do agravo interno, bem como por não haver óbice à apresentação de memoriais pela parte recorrente aos gabinetes dos Ministros integrantes da Seção julgadora. 3. É pacífico o entendimento desta Corte de que os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, a fim de viabilizar futura interposição de recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência da Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EREsp 1273155/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 01/09/2020, DJe 08/09/2020)” (grifei).
Os recorrentes, no caso, realizaram o pedido para retirada de pauta da sessão virtual, sem que houvesse qualquer manifestação acerca de prejuízo concreto. Assim, havendo o julgamento e este Sodalício registrando a ausência de prejuízo, verifica-se que a decisão não destoou do entendimento firmado pela Corte Superior, o que faz incidir o óbice da Súmula 83/STJ, tornando inviável a admissão do recurso, por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Verifica-se inicialmente, no que atine ainda ao pedido de retirada de pauta, que ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou, sem maiores delongas:
“Os embargantes arguem, preliminarmente, nulidade do julgamento do recurso em Plenário Virtual ao fundamento de que este foi realizado a despeito de eles, embargantes, terem manifestado intenção de realização de sustentação oral com mais de 48 horas de antecedência em relação ao início da Sessão de Julgamento, como previsto no art. 4o, §2o, da Portaria no 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020.
[...]
(...) pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, para fins de sustentação oral – a petição efetivamente foi protocolizada no sábado, dia 19/09/2020 (cf. Id. no 57915996)” (grifei).
Deveras, o pedido de sustentação oral (e consequente retirada do feito em pauta) dos recorrentes foi protocolado no dia 19/09/20 (sábado) – id. 57915996 e a Sessão de Julgamento estava pautada para o dia 22/09/2020 (como de fato ocorreu). Diante disso, o pedido para retirada de pauta, deveria atender ao disposto no art. 4°, § 2°, da Portaria n° 298/2020-PRES, que assim dispõe:
“Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:
(...)
III – Houver pedido de sustentação oral;
(...)
§ 2o. As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada”. (grifei)
Portanto, modificar a afirmação do acordão nesse sentido, implicaria no reexame de premissa fático-probatória, o que é vedado pela via do recurso especial.
Afere-se que o presente recurso almeja, também, o reconhecimento das alegações no sentido de que houve má-valoração da prova carreada aos autos, para tanto, aduzindo negativa de vigência aos arts. 371; 373, I e II; 443, I e 489 do CPC.
Entretanto, tem-se que verificar se a decisão deste Sodalício examinou a contento o parecer técnico (apresentado nos autos pelo recorrente) firmado especialista; bem como o reconhecimento da validade de depoimento na condição de testemunha ou informante nos autos em razão de suposto interesse (sendo isso rechaçado pelo acórdão) provável interesse, notadamente implica em necessária incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado por disposto sumular.
Quanto ao argumento de que o Tribunal “a quo” não se deu ao trabalho de examinar que o parecer técnico estaria firmado por engenheiro mecânico especialista em perícia e acidentes de trânsito, e que a única testemunha ouvida nos autos foi o motorista do caminhão (que não se recordava do acidente) e que por ser parte interessada foi ouvida como testemunha e não como informante nos autos, assim se manifestou o órgão fracionário deste Sodalício:
“[...] “data venia”, não se pode legitimamente admitir que o “Parecer Técnico – LAT.16.001.02.16”, apresentado pelos réus/apelantes (cf. Ids. no 50604034 - pág. 1 a 50604036 - pág. 7), tenha tamanho poder probatório, seja porque unilateral e afastado do crivo do contraditório, ou ainda porque elaborado em 23/02/2016, mais de uma semana depois do sinistro, padecendo, pois, de absolutamente os mesmos vícios apontados pelos réus/apelantes ao se referirem ao Boletim de Acidente de Transito, quais sejam, os fatos de seu subscritor ter “desconsiderando a declaração (de uma parte), levando em consideração somente as palavras (da outra), o que é inaceitável”, bem como o de não ter o subscritor presenciado “os fatos, chegando ao local do acidente tempo depois de ocorrido” (sic – cf. Id. no 50604028 - pág. 26).
Cabe pontuar, ainda, que, embora o Parecer Técnico afirme, em seu tópico sobre a metodologia, que “a dinâmica pericial foi desenvolvida em cinco etapas”, sendo a primeira a “pesquisa sobre os tópicos levantados, através de exames nas fotografias presentes no BAT da PRF”, o laudo apresenta, em seu corpo, e sem qualquer explicação para tanto, fotografias completamente diferentes daquelas constantes do Boletim de Acidente de Trânsito, mas que também foram tiradas ainda enquanto os veículos estavam dispostos no modo em que repousaram após a colisão, e quando ainda ocorria o derramamento de combustível (cf. Id. no 50604034 - pág. 2 e 7 e Id. no 50603957 - Pág. 9).
Isso somente reforça a assertiva de que, parafraseando os réus, o laudo desconsiderou a declaração de uma das partes e levou em consideração somente as palavras da outra (que possivelmente lhe forneceu fotografias não existentes no famigerado Boletim), providência esta que, nas palavras literais dos apelantes, “é inaceitável”.
Soma-se a tudo isso o fato de que, tanto as fotografias que constam do Boletim de Acidente de Trânsito quanto às juntadas ao mencionado laudo revelam que o veículo VW/Gol, de propriedade da primeira apelante, sofreu graves avarias (cf. Ids. no 50603957 - Pág. 9 e 50604034 - pág. 7), mas, mesmo assim, de um lado, os réus afirmam que “não há ação judicial que busque a responsabilidade (da Transportadora/segurada)”, e, lado outro, não afirmam, em nenhum momento, que houve celebração de tipo de acordo entre os envolvidos para pagamento do conserto dos veículos e custeio de despesas hospitalares e afins.
Assim, reconhecendo o acerto técnico do indeferimento da contradita da testemunha e também o da análise do conjunto probatório dos autos, que de fato indicam culpa do réu Dimitry pela consecução do acidente que causou o derramamento de combustível gerador do sinistro segurado, a manutenção da conclusão sentencial é medida de rigor”. (grifei).
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“[...] Ressalte-se, ademais, que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". VII - Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURO AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO. CULPA PRESUMIDA. QUESTÕES QUE IMPLIQUEM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 373, I, II, e parágrafos 1° e 2°, 357, III, § 1°, 10 do CPC, 1.015, XI, todos do CPC, sob a alegação de que não foi observado o devido ônus legal da prova no julgamento em questão, tendo sido cerceado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, tais alegações foram rechaçadas pelo Tribunal local, que ao analisar as circunstâncias fáticas e as provas carreadas aos autos, concluiu pela responsabilidade dos réus pelos danos causados em virtude de acidente que envolveu a colisão de veículo de sua propriedade com outros carros que estavam parados na via pública. 2. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial. Assim, não é possível modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido do afastamento da responsabilidade do fabricante por danos materiais e morais, sem violar-se o óbice enunciado pela Súmula no 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1598401/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESTEMUNHA. INTERESSE O LITÍGIO. REVISÃO DA PROPORÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acolhimento da pretensão recursal a fim de aferir o interesse do empregado para testemunhar no feito é matéria de prova, restrita à cognição das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 538.146/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADITA DA TESTEMUNHA AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO NÃO DEMONSTRADA. SUMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de cerceamento de defesa. Rever tal posicionamento esbarraria na vedação contida na Súmula 7 do STJ. Além disso, a agravante não demonstrou nenhum prejuízo capaz de fundamentar a alegação de nulidade. 2. O juízo de origem afastou a contradita da testemunha, acrescentando a sua falta de interesse no deslinde da controvérsia. A alteração de tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial. 3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. Súmula 283 do STF. (...)5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 439.190/PR, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 08/05/2014, DJe 16/05/2014)” (grifei).
Portanto, se o acórdão decidiu a questão suficientemente e de forma fundamentada, as alegadas negativas de vigência e contrariedade aos arts. 371; 373, I e II; 443, I e 489 do CPC mostram-se insuscetíveis de revisão por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório, restando vedada a análise da referida questão, ante o óbice da Súmula 07/STJ.
Registre-se, ademais, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000017-74.2016.811.0002
Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 71191956) interposto por KIRSTEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP e OUTRO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 58915463):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PESSOA FÍSICA CONDUTOR DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO E CONTRA PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR/RÉU PELA CONSECUÇÃO DO ACIDENTE QUE CAUSOU O TOMBAMENTO DO CAMINHÃO DA TRANSPORTADORA SEGURADA E O CONSEQUENTE DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL NA ÁREA RURAL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGADOS PELA SEGURADORA EM RAZÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAS DESPESAS SUPORTADAS PELA EMPRESA SEGURADA COM A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA CONTRADITA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA AUTORA – MOTORISTA DO CAMINHÃO TOMBADO – ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO RESULTADO DA DEMANDA POR NÃO QUERER SER POSTERIORMENTE RESPONSABILIZADO PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE – DESCABIDA PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA POR POTENCIAL DISTORÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL – DEMANDA TRAVADA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA E O CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE INDEFERIMENTO DA CONTRADITA – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DA VERACIDADE DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO LAVRADO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – CONVERGÊNCIA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO E AS PRESTADAS PELA TESTEMUNHA – INSUFICIÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELOS RÉUS PARA AFASTAR OU PELO MENOS INFIRMAR O VALOR PROBATÓRIO DO DOCUMENTO OFICIAL – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CULPA DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE CAUSADOR DO TOMBAMENTO DO CAMINHÃO E CONSEQUENTE DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL – RECONHECIMENTO DO DEVER DE RESSARCIMENTO EM AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão que indefere a contradita de testemunha formulada ao fundamento de que, por ser condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito que deu origem ao sinistro indenizado pela Seguradora que agora ajuíza ação regressiva, esta detém interesse no resultado da lide, primeiro porque descabida alegação de presunção de má-fé caracterizada pela potencial distorção da realidade dos fatos pela testemunha apenas para evitar possível responsabilização, e segundo porque não há mínimo receio de que se pretenda qualquer reparação civil, já que o acidente ocorreu há muito mais que os três anos do prazo prescricional do art. 206, §3o, V, do Código Civil. 2. Se o depoimento da testemunha cuja contradita foi indeferida converge totalmente com as informações contidas no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado por Policial Rodoviário Federal logo após sua ocorrência, deve ser prestigiada a presunção “juris tantum” da veracidade do ali afirmado, especialmente se, como no caso, o laudo pericial apresentado unilateralmente pelos réus, e portanto afastado do crivo do contraditório, padece dos mesmos vícios apontados pelos réus para tentar desconstituir o poder probatório do aludido Boletim. (RAC n° 1000017-74.2016.8.11.0002, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão no id. 67642474.
Em sede de recurso extraordinário, os recorrentes sustentam em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou os arts. 5°, II; LIV, LV e LX; 93, IX e 133 da Constituição Federal ao fundamento de que o TJMT estaria impedindo os patronos dos recorrentes de participar do julgamento mediante a realização de sustentação oral.
Recurso tempestivo (id. 71458964). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71459952. Contrarrazões (id. 75038501) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A Recorrente sustenta, dentre outras, a existência de ofensa ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal (violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa) ao argumento de que o acórdão hostilizado afastou a possibilidade dos patronos dos recorrentes realizarem sustentação oral.
No julgamento do ARE 748371 RG/MT (TEMA 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Sistemática de repercussão geral (TEMA 339/STF) - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento. Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Vejamos o julgado:
“EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (grifei)
Verifica-se da tese recursal que os recorrentes alegam a suposta violação ao art. 93, IX da CF em razão de não ter ocorrido a publicidade do julgamento, em que se “impediu” a participação do advogado, mediante uso da palavra (sustentação oral).
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se ao seu modo sobre a questão discutida no feito, inclusive afirmando a inexistência de prejuízo no caso dos autos. Portanto, verifica-se que o este Sodalício o decidiu a controvérsia sem desrespeitar o entendimento previamente fixado pela Suprema Corte sobre o tema.
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário os recorrentes pretendem submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Tem-se que a questão suscitada pelo recorrente (arts. 5°, II e LX e 133 da CF) sequer restou ventilados e debatidos no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o art. 102 da Constituição Federal. Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
No caso, verifica-se ainda que a alegação de contrariedade ao art. 133, da CF, enseja ofensa reflexa, o que inviabiliza o uso da via extraordinária.
Para o exame de questões dessa natureza, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria. Com efeito, a Corte Suprema já decidiu que as arguições nesse sentido não ensejam ofensa pela via direta, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OAB. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 133 DA CF. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A eventual ofensa ao art. 133 da Constituição Federal se dá, no caso, de forma indireta, por depender do prévio reexame de normas infraconstitucionais. II – A alegada violação ao art. 5o, LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. III – Agravo regimental improvido. (AI 788541 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em 14/06/2011, Publicação: 30/06/2011)” (grifei).
Há que se registrar que cumpre à parte, quando interpor o recurso, postular a apreciação da questão constitucional, devendo indicar a ofensa direta e não reflexa do dispositivo da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, haveria necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional, ao passo que o recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para tanto.
A ofensa reflexa/indireta está presente quando seu reconhecimento, “in concreto”, como no caso dos autos, dependa do exame da norma infraconstitucional aplicada pela decisão recorrida, o que, aliás, é fruto da interpretação extraída da expressão “ofensa à Constituição”.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico. Portanto, a análise do presente recurso neste ponto não autoriza o juízo positivo de admissibilidade.
A despeito das razões recursais, registre-se por fim, que o STF já analisou questão análoga, oportunidade que restou assentado: “Plenário Virtual. Publicidade e motivação – art. 93, IX, CF. O julgamento pelo Plenário Virtual tem suficiente publicidade e produz decisões motivadas” (ARE 859251 ED - Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/10/2015, Publicação: 09/11/2015).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; bem como, também, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” (sistemática de precedentes qualificados – Temas 339 e 660), e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça